Tribunal: TJSP
Processo: 0036582-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA OU A PRISÃO DOMICILIAR - Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão do pedido de liberdade provisória. Pedido de prisão domiciliar que será objeto de apreciação por este Relator em outra ordem de Habeas Corpus. Indeferimento in limine do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0036582-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é PÂMELA
HENRIQUE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036582-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15337
2
Habeas Corpus no 0036582-04.2020.8.26.0000
Comarca de Morro Agudo Vara Única
Impetrante/Paciente: Pâmela Henrique Alves
Impetrado: Juízo da Vara Única da Comarca de Morro Agudo
Voto no 15337
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA OU A PRISÃO DOMICILIAR -
Tratando-se de prisão decorrente de sentença condenatória
definitiva e não de prisão preventiva, inviável a concessão
do pedido de liberdade provisória. Pedido de prisão
domiciliar que será objeto de apreciação por este Relator em
outra ordem de Habeas Corpus. Indeferimento in limine do
pedido.
Vistos.
Pâmela Henrique Alves impetra este Habeas
Corpus, com pedido liminar, em favor próprio, alegando, em síntese, que
está sofrendo constrangimento ilegal, eis que possui 05 filhos menores de
idade, que se encontram com a sua genitora, a qual é idosa, possui
problemas de saúde e tem a guarda de seu irmão, que possui “retardo
mental”, fazendo jus à prisão domiciliar. Aduz que não estão preenchidos
os requisitos da prisão preventiva.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura, bem como, ao final, concedida a ordem
de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 02/03 vo).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036582-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15337
3
Inicialmente, anoto que, pela decisão que
segue, deixo de requerer informações, bem como de remeter o feito a D.
Procuradoria Geral de Justiça, em respeito ao princípio da celeridade
processual.
O pedido deve ser indeferido in limine.
No caso presente, verifico em consulta ao
extrato de movimentação processual do Sistema de Automação da
Justiça (SAJ) relativo ao processo no 0001377-23.2016.8.26.0397 que a
condenação da Paciente já transitou em julgado. Assim, não se trata de
prisão preventiva, mas de prisão decorrente de sentença condenatória
definitiva, não havendo que se falar em concessão da liberdade
provisória.
Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico
que se trata do mesmo pedido e causa de pedir da ordem de Habeas
Corpus no 2277730-74.2020.8.26.0000.
Observo que a presente ordem foi impetrada
antes da ordem de Habeas Corpus no 2277730-74.2020.8.26.0000.
Todavia, tendo em vista que os presentes autos foram recebidos por este
Relator após a prolação da decisão liminar na ordem de Habeas Corpus
no 2277730-74.2020.8.26.0000 (fls. 38/39 do Habeas Corpus no
2277730-74.2020.8.26.0000), no qual já constam, inclusive, as
informações prestadas pela autoridade dita coatora (fls. 42/51 do Habeas
Corpus no 2277730-74.2020.8.26.0000), aguardando-se somente a
juntada do Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça para a
apreciação do mérito da ordem, e foi impetrada por Defesa técnica, o
pedido aqui formulado, excepcionalmente, não deve ser conhecido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0036582-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15337
4
a matéria objeto deste feito será enfrentada no julgamento da ordem de
Habeas Corpus no 2277730-74.2020.8.26.0000.
Assim, o presente Habeas Corpus deve ser
indeferido in limine, nos termos do artigo 663 do Código de Processo
Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, indefiro liminarmente o
pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator